Tribunal: STF
Processo: RHC 265712
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.034.160/SP (e-doc. 31).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado a 8 anos de reclusão e ao pagamento de 1.033 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim). Pedido de revisão criminal não foi conhecido (e-doc. 4). 



     



    3. O recorrente sustenta manifesta ilegalidade no julgamento da revisão criminal alegando:



    “a) Cerceamento de defesa, pois não houve intimação para a defesa se manifestar sobre o julgamento virtual, o que levou a um julgamento surpresa e violou o art. 10 do Código de Processo Civil e o direito constitucional da ampla defesa.



    b) Cabimento da revisão criminal, por ser a condenação manifestamente contrária à evidência dos autos, exigindo revalorar as circunstâncias.



    c) Ilicitude da prova, uma vez que a ação se iniciou com base em denúncia anônima, sem justa causa ou fundada suspeita para o ingresso na residência, violando a inviolabilidade do domicílio. 



    d) Nulidade da prova por derivação, visto que a apreensão ocorreu após invasão desautorizada da residência do paciente, sem gravação ou documento escrito que justificasse o ingresso, conforme exigido pela jurisprudência.



    e) Ausência de justa causa para a abordagem e invasão, pois não é crível que o paciente, abordado na rua com droga, franqueasse a entrada em sua residência, onde havia maior quantidade de entorpecentes, e a constatação de flagrância posterior ao ingresso não justifica a medida.



    f) Atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), pois o paciente afirmou ser a primeira vez na mercancia, não havendo dolo de associação com permanência e estabilidade, mas apenas conduta esporádica, e a quantidade de drogas apreendidas não significa vínculo estável e permanente.



    g) Erro grave na dosimetria da pena, já que a quantidade de droga serviu para majorar a pena e aplicar o redutor especial em patamar mínimo, sem outras circunstâncias relevantes, configurando bis in idem.



    h) Ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea, que não foi considerada para redução da pena, mesmo tendo servido como meio de condenação (Súmula n. 545 do STJ).



    i) A anterior condenação já está acobertada pelo manto do período depurador, na forma do art. 64, I, do CP.”



    4. Requer, liminarmente e no mérito, a anulação do julgamento da revisão criminal, com a análise do mérito pelo Tribunal de origem. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do recorrente ou redimensionamento da pena aplicada.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. O título condenatório transitou em julgado, não sendo conhecido o pedido de revisão criminal pelo Tribunal de origem (e-doc. 4). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    6. Observo, ademais, que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. A Sexta Turma do STJ, ao apreciar o agravo regimental, manteve a visão do Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação do writ, considerando o trânsito em julgado da condenação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, os pleitos veiculados não mereceriam acolhida.



    8. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator